Tribunal: TJDFT
Processo: 0739421-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739421-18.2022.8.07.0000 Agravante(s) Maurício Moreira Jacomo, Ricardo Moreira Jacomo, Marisa Jacomo Loyola, Wagner Moreira Jacomo Agravado(s) Edwaldo de Paulo Peres Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maurício Moreira Jacomo, Ricardo Moreira Jacomo, Marisa Jacomo Loyola e Wagner Moreira Jacomo contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 139844969 do processo de referência), integrada pela decisão proferida em embargos de declaração (Id 140999278 do processo de referência), que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0706720-98.2022.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor de Edwaldo de Paulo Peres, determinou a suspensão do feito até o julgamento dos embargos à execução n. 0719085-87.2022.8.07.0001 e do julgamento definitivo do agravo de instrumento de n. 0731967-84.2022.8.07.0000, este interposto em face da decisão proferida na execução (Id 135411881 do processo n. 0706720-98.2022.8.07.0001), que indeferiu o pedido de penhora da integralidade do imóvel oferecido em garantia aos embargos à execução. Em razões recursais (Id 41505054), os agravantes pretendem a reforma da decisão para que seja autorizado o prosseguimento da execução relativamete à parte incontroversa, conforme reconhecida pela parte agravada na peça inaugural dos embargos à execução (autos n. 0719085-87.2022.8.07.0001). Argumentam ser objeto dos embargos à execução apenas a “parte da dívida exequenda, notadamente quanto à atualização do valor da parcela pela ‘arroba de boi’, havendo, por conseguinte, o expresso reconhecimento da parte incontroversa”, sendo aplicável ao caso o § 3o, do art. 919, do CPC. Sustentam estarem presentes os requisitos para concessão da tutela recursal antecipada. Lembram a questão incontroversa, porque reconhecida pelo agravado. Dizem evidenciada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo da demora dizem-no configurado por não desfrutarem da posse e propriedade do imóvel rural que venderam à parte agravada e por não disporem do valor correspondente ao preço. Ao final, requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para ser admitido o prosseguimento da execução relativamente à parte incontroversa, a qual deverá ser atualizada, nos termos do § 3o, do art. 919, do CPC. No mérito, pedem seja provido o recurso com a confirmação do provimento liminar. Preparo recolhido (Ids 41505056 e 41505057). O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi deferido nos termos da decisão catalogada no Id 41681724. Contrarrazões no Id 42897612. Por meio da petição de Id 43547700 os agravantes informam que “houve o julgamento dos embargos à execução pelo Juízo de 1o grau (doc. anexo), o que ensejou na perda superveniente do objeto do presente recurso e, via de consequência, o seu NÃO CONHECIMENTO. Portanto, pede o reconhecimento e, via de consequência, o imediato arquivamento dos autos” (sic). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pelo recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Como dito, a parte agravante noticiou o julgamento dos embargos à execução (processo n. 0719085-87.2022.8.07.0001), juntando, inclusive, cópia da respectiva sentença (Id 43548566 pp. 1-7). Logo, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. No caso, decidida a lide na origem, reconhecida a prescrição da pretensão executória, findam as razões para reforma de decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria [...] 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1630634, 07128882220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1622648, 07143069220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 8/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora